Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-68.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015651-68.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON GUDES SA SILVA - CPF: 559.337.261-68 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ERRO MATERIAL
VERIFICADO – EQUÍVOCO DE INDICAÇÃO DA PARTE DEMANDADA NO DISPOSITIVO – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., no Id. 155669199, por meio dos quais aduz a existência de erro material no dispositivo do acórdão que, à unanimidade, deu parcial procedência a Apelação Cível de nº 1015651-68.2020.8.11.0003, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(Id. 154263176).

Em suas razões, o embargante sustenta que a ação indenizatória foi ajuizada por GILSON GUEDES DA SILVA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., mas no dispositivo do acórdão considerou tratar-se de ação ajuizada contra o BANCO PAN S. A.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Dispositivo.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), que se manifestou pela rejeição do recurso e condenação da parte embargante nas penas da litigância de má-fé, Id. 156360174.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De fato o erro material se faz presente, pois na parte do dispositivo do acórdão, onde deveria constar “BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.” se fez constar “BANCO PAN S.A.”, Id. 154263179.

Portanto, verificada a existência de erro material quanto a indicação da parte demandada no dispositivo do acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para retificar o dispositivo do acórdão, a fim de fazer constar:

“
Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação; bem como condenar réu/apelado -
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, podendo haver compensação. ”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023